Tribunal: TJMT
Processo: 1020636-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020636-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ: 11.232.573/0001-67 (APELADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), ELENITA FÁTIMA DA SILVA - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INOBSERVÂNCIA À PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO QUE CESSA COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Uma vez detectada suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega voluntária de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico, a retenção da mercadoria é permitida somente pelo período necessário para a lavratura do respectivo auto de infração, para que se apure os dados relevantes ao procedimento.

2. Demonstrado que a operação estava respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste qualquer motivo para a retenção das mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração.

3. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação da mercadoria cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT.

4. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1020636-63.2020.8.11.0041, impetrado pela
Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda. Epp
contra ato praticado por
Agente de Tributos Estaduais
, em que foi concedida a segurança e, confirmando a liminar deferida, para determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas, conforme Termo de Apreensão e Depósito -TAD n.o 1145114-6.

Extrai-se da inicial que

a Empresa Apelada impetrou a ação mandamental aduzindo que não tendo o motorista do caminhão parado de imediato no Posto Fiscal de entrada do Estado para submeter a Nota Fiscal relativa à mercadoria transportada à necessária conferência e carimbo, em virtude da existência de obra de duplicação na pista e dificuldade de acesso ao local da fiscalização, a conduta foi entendida pela fiscalização estadual como falta de apresentação espontânea da documentação fiscal referente à mercadoria transportada, gerando a apreensão da carga transportada e do respectivo caminhão, medida que pretendia ver desconstituída pela ação interposta.

Na sentença que concedeu a segurança (id. 141893280), o juízo
a quo
entendeu que, no caso, manter a apreensão das mercadorias não se amolda às hipóteses elencadas na tese firmada no IRDR n.o 1012269-81.2017.8.11.0000, onde esta Egrégia Corte firmou o entendimento de inexistência de sanção política ou ilegalidade
apenas nos casos
em que a apreensão feita pelo Fisco visa combater evasão fiscal e a prática de crimes contra a administração fazendária. Em consequência, ao constatar que a infração imputada à Empresa Impetrante não comportava pena de perdimento, houve por bem confirmar a liminar, determinando a liberação das mercadorias.

Nas suas razões de Apelação (id. 141893284), o
Estado de Mato Grosso

sustenta:

- a ausência de direito líquido e certo da Apelada, ao argumento de que, para lograr a liberação da mercadoria, seria necessário que o contribuinte demonstrasse que a apreensão se deu com a finalidade de lhe compelir ao pagamento de tributos;

- ao contrário, a apreensão visava compelir a Apelada ao cumprimento de obrigação acessória, com a emissão da Nota Fiscal;

- a restrição de direitos individuais objetivando à satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular;

- a apreensão está amparada na Lei Estadual n.o 7.098/98 e na própria Constituição Estadual.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 141893285).

Apesar de intimada, a Empresa Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 141893287).

O parecer da PGJ é pelo provimento da Apelação (id. 142613152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
Arqmax Equipamentos para Escritório Ltda. Epp

impetrou o Mandado de Segurança
n.o 1020636-63.2020.8.11.0041 contra ato praticado por
Agente de Tributos Estaduais
, visando à liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n.
o
1145114-6, que segundo o seu relato, eram transportadas devidamente acompanhadas da necessária documentação fiscal, porém, ao passar pela referida Unidade Avançada de Fiscalização houve a lavratura do aludido Termo de Apreensão e Depósito, ao argumento de que não houve a apresentação espontânea dos documentos fiscais para o regular procedimento fiscalizatório.

Sob sua ótica, restou desarrazoada a narrativa contida no TAD, pois o que ocorreu, em verdade, é que em virtude da sinalização precária e falta de espaço para estacionamento da Unidade de Fiscalização, os motoristas são obrigados a ultrapassar os limites do Posto Fiscal em busca que local adequado para estacionar o caminhão, fato que é entendido pelos agentes fiscais como sendo evasão.

Em consequência, por entender como descabida e arbitrária a apreensão das mercadorias transportadas, cuja documentação estava regular, pediu a liberação da carga que estava sendo transportava e a obteve, liminarmente, sob os seguintes argumentos, em síntese: a carga contava com Nota Fiscal idônea, apresentada ao órgão fiscalizador, depois de procedida a abordagem do agente fiscal, circunstância que conferia a probabilidade do direito pleiteado na inicial; e a situação não estava enquadrada no entendimento firmado no Tema 2/TJMT, 1012269-81.2017.811.0000, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019. (id.

141893265, p. 1/7).

Na sentença ora combatida, o magistrado
a quo
bem analisou os fatos descritos na inicial e, ratificando a liminar concedida, concluiu como medida imperativa conferir procedência à segurança, em especial por força do aludido entendimento firmado por este Sodalício em sede de Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas que gerou o Tema 2/TJMT e porque constatado em efetivo que a infração a que se refere o TAD n.o 1145114-6
“não se enquadra nas hipóteses firmadas no referido IRDR”
pois o que gerou a apreensão foi “
a não apresentação espontânea dos documentos fiscais para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria, de forma que restou demonstrada a presença do alegado ato coator e ilegal, cuja situação se encontra “fora dos casos legais de apreensão.”

Com efeito, sobre a questão da apreensão de mercadorias na fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR, firmou a Tese que hoje figura como o Tema 2 da Corte, no seguinte sentido:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Aplicando o referido Tema ao caso concreto, tenho que a sentença vergastada não merece reparo, pois, de fato, a situação em que se deu a apreensão não está abarcada pela tese firmada no Tema 2/TJMT.

Apesar de haver menção, na parte inicial do TAD n.o 1145114-6 (id. 141893264) sobre a inexistência de Notas Fiscais vinculadas à mercadoria transportada, na parte destinada à “informação complementar”, é expressamente mencionada a apresentação dos documentos necessários no ato da fiscalização realizada (DANFEs n.
o
1709 e 1710).

Além disso, as DANFEs mencionadas pela fiscalização estão anexadas ao TAD (id. 141893264, pp. 5 e 7), demonstrando que a operação de transporte então realizada estava devidamente abalizada por documentação exigida para o ato.

Saliento, por importante, que não há, no TAD, referência a defeitos ou falha na emissão do documento fiscal, mas à
“(...) não apresentação dos documentos fiscais
espontaneamente
para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria (...)”

(id. 141893264, p. 3).

Cabe ressaltar que, em verdade, é obrigação do contribuinte, estabelecida no art. 17, inciso XIV, da Lei n. 7.098/98, apresentar a documentação fiscal em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, para aposição do carimbo e visto do servidor competente:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; (...)”

O descumprimento dessa obrigação constitui infração fiscal pelo contribuinte, sujeitando-o às penalidades cabíveis.

Nessa toada, ao não apresentar a Nota Fiscal no momento adequado, o transporte das mercadorias ocorre de forma irregular e fica sujeito à apreensão pelo fisco estadual, já que se perpetua enquanto assim ocorrer.

Sucede, porém, que se havia uma infração relacionada à falta de apresentação da Nota Fiscal para aposição de carimbo no posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, o seu caráter continuado cessou a partir do momento em que, parado pela fiscalização, o transportador apresentou os documentos exigidos pelo fisco.

Impende ser destacado que no TAD lavrado, não constou qualquer menção a incorreções que tornassem os documentos inidôneos ou imprestáveis para a operação realizada, de modo que não há justificativa plausível para que fosse mantida a apreensão, a partir do momento em que apresentada a documentação fiscal pertinente e adotados os procedimentos administrativos adequados ao seu registro no sistema de controle do fisco estadual, o que importava a imediata liberação da carga, tão logo lavrado o Termo de Apreensão e Depósito ou o Auto de Infração respectivo..

Nas situações em que a mercadoria está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado ou se enquadre nas demais situações elencadas no Tema 2/TJMTT, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão das mercadorias e merece ser sanado, como efetivamente o foi.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023